Tribunal: TJDFT
Processo: 0000239-20.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO ACOLHIDA. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DA TESTEMUNHA EM RELAÇÃO AO LOCAL DE APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO. PRESCINDIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM DA ESFERA PATRIMONIAL DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO OBJETO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ABLATIO. COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA SOBEJANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO SISTEMA TRIFÁSICO E DE INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E REDIMENSIONAMENTO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL DESCABIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela teoria da amotio ou apprehensio, para configuração do crime de furto não é necessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera patrimonial da vítima, como ocorre na teoria da Ablatio, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo dentro do estabelecimento comercial da empresa vitimada.
2. Ainda que se constate contradição no depoimento de uma das testemunhas em relação ao local onde um dos bens foi apreendido (se dentro o fora do estabelecimento comercial), essa discussão se mostra irrelevante e inócua para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque foi adotada a teoria da amotio, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, e não da Ablatio em que se exige o requisito de deslocamento do objeto material para outro local.
3. O conserto da grade de proteção e da porta de entrada do estabelecimento comercial da empresa vitimada, por questões de segurança da propriedade, constitui justificativa plausível para se admitir, excepcionalmente, o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo no crime de furto, sem realização de exame pericial, em decorrência da falta de preservação do local do crime e do desaparecimento dos vestígios até a chegada dos peritos.
4. Sendo amplamente admissível pela jurisprudência a utilização de uma qualificadora para tipificação do crime de furto, bem como a transposição/migração da outra sobejante para exasperação da pena-base, a ser analisada como circunstância judicial (concurso de pessoas), não se vislumbra qualquer afronta ao critério trifásico, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.
5. Inviável a tese de interpretação extensiva in malam partem, sobretudo porque não se constata interpretação de norma material em prejuízo ao réu, mas apenas mera readequação/migração na dosimetria da pena de circunstância sobejante aplicável ao caso em concreto, já prevista em lei, com vistas à individualização da pena, sem que isso incorra em afronta ao critério trifásico.
6. Sendo possível a transposição/migração de outra sobejante relativa ao concurso de pessoas para exasperação da pena-base, considerando, ainda, o fato de que o réu ostenta maus antecedentes, não procedem as pretensões de afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, analisada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, bem como de redimensionamento da pena no mínimo legal.
7. Recurso conhecido e desprovido.